Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002253-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAURI MIGUEL WEBER - CPF: 326.530.420-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA ACACIA CHRISTO CABRAL - CPF: 917.751.832-20 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 159777159) interposto por
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento nº
1002253-58.2023.8.11.0000
.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma argumentando que “
a decisão monocrática deve ser reformada. Isso porque os valores envolvidos no processo em comento estão garantidos, não representando risco à Agravada. Ademais, o resgate da quantia pelo agravado antes da devida apreciação deste agravo de instrumento, a até mesmo do trânsito em julgado, causaria ao Banco agravante um DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, razão pela qual urge a necessidade de se atribuir efeito suspensivo à decisão ora combatida.” (Id. 159777159, pág. 3).

Repisa os argumentos que a seu sentir demonstram a probabilidade do direito e o risco de dano.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões (Id. 163244150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“[...]
Isso é assim porque, a parte agravante sequer informou nas razões recursais quais os fundamentos que sustentam a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A bem da verdade, tão somente requereu a aplicação do pedido de efeito suspensivo. [...]” (Id. 157635651).

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada
.

A bem da verdade, o banco agravante somente repisa de forma genérica os argumentos utilizados na inicial do recurso de agravo de instrumento

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
e, por conseguinte, em caso de julgamento unânime, com fulcro no art. 1.021, §4º do CPC
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023